Tribunal: CARF
Processo: 10730.004746/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO (CUSTAS). OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA IRPF. COMPROVAÇÃO.
A rubrica denominada como custas tem a mesma natureza indenizatória da gratificação de locomoção.
Ambas são gratificações recebidas pelos Oficiais de Justiça Avaliadores, em virtude do efetivo exercício das funções inerentes daquele cargo, não importando o seu recebimento em acréscimo patrimonial, razão pela qual não incide a tributação do imposto sobre a renda.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004746/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.210 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
LEDO BARROSO BITTENCOURT FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO
(CUSTAS).
OFICIAL
DE
JUSTIÇA
AVALIADOR.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA IRPF. COMPROVAÇÃO.
A rubrica denominada como “custas” tem a mesma natureza indenizatória da
“gratificação de locomoção”.
Ambas são gratificações recebidas pelos Oficiais de Justiça Avaliadores, em
virtude do efetivo exercício das funções inerentes daquele cargo, não
importando o seu recebimento em acréscimo patrimonial, razão pela qual não
incide a tributação do imposto sobre a renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo deste lançamento o
valor de R$ 9.950,48.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004746/2008-67
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004746/2008-67

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/11), lavrado em
31/03/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 25.874,48.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação oferecida, às fl. 01/04, o autuado alegou, em síntese, que:
- A gratificação de locomoção não é tributável;
- Requer o cancelamento do lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-22.682 (e-fls. 72/76), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
...
Sobre a questão, foi editado o Ato Declaratório n° 4, de 1° de dezembro de
2008, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo qual foi autorizada a dispensa
de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos:
...
Nesse aspecto, a Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, com a r ação dada pela
Lei n° 11.033/2004, determina, em seu art. 19, inc. II, e §§ 4° e 5°, que a Secretaria da
Receita Federal não deve constituir os créditos tributários relativos às matérias que
sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, cabendo a
revisão de ofício dos créditos tributários já constituídos.
...
De acordo com o art. 12, §§ 4 e 5 da Lei Estadual RJ n° 793/1984, o oficial de
justiça fazia jus a uma gratificação mensal de locomoção correspondente a 50% do
valor das custas recolhidas relativamente aos atos de que houvesse participado, não
sendo tal gratificação inferior a 20% do vencimento mais elevado da categoria
funcional da entrância a que pertencer o Oficial de Justiça.
Verificando-se as informações dos holerites mensais (fls. 50/61), vê-se que,
para o ano-calendário de 2003, o montante da rubrica “20% GRAT. LOCOMOÇÃO”
totalizou R$ 7.643,52 (sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois
centav ), segundo o demonstrativo abaixo:
...
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004746/2008-67

Assim sendo, cabe, em obediência ao Ato Declaratório PGFN n° 4, de 1° de
dezembro de 2008¿ excluir dos rendimentos tributáveis os valores referentes à rubrica
“20% GRAT. LOCOMOÇÃO”, no montante de R$ 7.643,52 (sete mil, seiscentos e
quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
81/83), que a decisão anterior não levou em consideração os valores declarados como “custas”
nos contracheques, que são também gratificação de locomoção pagas pelo TJERJ.
Assevera que a Lei Estadual no 793/84, artigo 12, parágrafos 3o e 4o garantia à
época ao Oficial de Justiça Avaliador um acréscimo no percentual de 30% nas custas de
locomoção, caso o servidor ultrapassasse a meta estabelecida de cumprimento de mandados pela
Corregedoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a parcela remanescente da infração de omissão de
rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ no
28.538.734/0001-48, no valor de R$ 18.230,96.
Do Mérito
Da Natureza Indenizatória da Rubrica Custas
Bem, como visto, o julgamento anterior, em obediência ao Ato Declaratório
PGFN no 4/2008, reconheceu a natureza indenizatória dos valores referentes à rubrica “20%
GRAT LOCOMOÇÃO”, constantes dos contracheques (e-fls. 52/63) e, consequentemente,
excluiu dos rendimentos tributáveis desta infração o montante de R$ 7.643,52.
Em sua peça recursal, o interessado aduz que os valores declarados na rubrica
“CUSTAS”, da mesma maneira que a gratificação de locomoção, são verbas indenizatórias
recebidas em função de cumprimento de metas estabelecidas pela Corregedoria Estadual, tendo,
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004746/2008-67

igualmente, a finalidade de cobrir as despesas de locomoção no cumprimento destas diligências,
tudo de acordo com a Lei Estadual no 793/84 e alterações promovidas pela Lei Estadual no
3.893/02.
Antes de continuarmos a análise do feito administrativo, cabe a transcrição da
legislação anteriormente citada.
Inicialmente temos o Ato Declaratório PGFN no 4/2008 que, em virtude da
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/no 2.608/2008, autorizou a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e da desistência dos já interpostos, no seguintes termos:
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 4, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2008
"nas ações judiciais que visem obter declaração de que não incide imposto de renda
sobre verba recebida por oficiais de justiça a título de ' auxílio-condução' , quando pago
para recompor as perdas experimentadas em razão da utilização de veículo próprio para
o exercício da função pública."
JURISPRUDÊNCIA: RESP 645.308/RS (DJ 10.05.2007), RESP 861.045/RS (DJ
19.10.2006, RESP 866.967/PR (DJ 09.02.2007), RESP 830019/RS (DJ 02.06.2006),
RESP 851.677/RS (DJ 25.09.2006 p. 241).
Do Parecer PGFN/CRJ/no 2.608/2008, destacamos especificamente os seguintes
trechos:
4. Várias ações foram propostas por oficiais de justiça contra a União (Fazenda
Nacional) com o objetivo de que o Poder Judiciário reconhecesse a impossibilidade do
Fisco cobrar o imposto de renda nos moldes acima mencionados.
5. A interpretação dada pela Fazenda Nacional é no sentido de que da verba recebida
a título de “auxílio-condução”, nem todo o valor é utilizado efetivamente para a
manutenção do veículo, havendo em cada mês, um saldo que acaba por acrescer o
patrimônio do oficial de justiça.
6. Ocorre que o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não incide imposto de renda sobre a
verba recebida por oficiais de justiça a título de “auxílio-condução”.
Temos ainda, principalmente, o disciplinado na Lei Estadual no 793/84 em seu
artigo 12 §§ 3o e 4o e o constante no §4o do artigo 14. Da Lei Estadual no 3.893/02:
Lei Estadual no 793/84
Art. 12 A categoria funcional de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado passa
a denominar-se Oficial de Justiça Avaliador.
§3o O Oficial da Justiça Avaliador fará jus a uma gratificação mensal de locomoção
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor das custas recolhidas
relativamente aos atos de que tenha participado.
§4o A gratificação a que se refere o parágrafo anterior não será inferior a 20% (vinte
por cento) do vencimento mais elevado da categoria funcional da entrância a que
pertencer o Oficial de Justiça Avaliador, fazendo jus a esta gratificação mensal os
Oficiais de Justiça Avaliadores que tenham a incumbência de participar de atos que não
gerem custas:
Lei Estadual no 3.893/02
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004746/2008-67

§4o -O Oficial de Justiça Avaliador receberá gratificação no valor de vinte por cento
sobre a remuneração do índice do respectivo cargo, enquanto permanecer no efetivo
desempenho de suas funções específicas, e a ser integrada aos proventos da
aposentadoria após cinco anos de exercício ininterrupto, sem prejuízo da diferença da
verba indenizatória (30%) prevista no art. 12, § 3o da Lei no 793/84, a ser apurada em
cada caso.
O interessado reapresenta seus contracheques (e-fls. 90/99), destacando a rubrica
custas.
Da análise de todo o contexto, concluo que assiste razão ao recorrente.
De fato, os valores indicados em seus contracheques como “custas”, totalizando o
valor de R$ 9.950,48, durante o ano-calendário de 2003, possuem natureza indenizatória tal qual
a gratificação de locomoção, sendo possível, ainda, verificar que o somatório dos maiores
valores daquelas rubricas (R$ 636,96 + 955,44) perfazem os 50% da gratificação, conforme
previsto pela legislação estadual.
Ressalto que este também é o entendimento, quase unânime, dos julgamentos
neste Conselho, dos quais cito, como exemplos, os Acórdãos no 2003-002.604, de 22/09/2020,
2201-005.480, de 11/09/2019, 2101-001.531, de 13/03/2012 e 2801-001.829, de 25/08/2011.
Assim, e em cumprimento dos termos da alínea ‘c’ do inciso II do § 1o do art. 62
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, a qual vincula seus integrantes, entendo que a rubrica “custas” em julgamento neste
recurso voluntário tem a natureza indenizatória não incidindo IRPF sobre ela:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos
dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Conclusão
Assim, voto pela exclusão da base de cálculo da omissão de rendimentos desta
infração do montante de R$ 9.950,48.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo deste lançamento o valor de R$
9.950,48.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.210 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004746/2008-67

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital